Tribunal: TJES
Processo: 0019498-41.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019498-41.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO NASCIMENTO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0019498-41.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO NASCIMENTO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROMULO FONSECA BRAGA - ES32695

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo.

2. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0019498-41.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDO NASCIMENTO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROMULO FONSECA BRAGA - ES32695

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Geraldo Nascimento de Andrade
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da
6ª Vara Criminal da Serra
que o considerou como incurso nas sanções previstas no
artigo 24-A, caput, da Lei nº 11.343/06
, condenando-o à pena de
3 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 22 de junho de 2020,
por volta das
21h40, na Rua Guaxiba, Morada de Laranjeiras, Condomínio Via Jardins,
Serra/ES, o apelante, de forma livre e voluntária, descumpriu medidas protetivas de aproximação, que foram
decretadas nos autos nº 0018200-48.2019.8.08.0048, em favor da vítima Karla Silva de
Souza, sua ex-companheira.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, tão somente, que
as provas colhidas seriam insuficientes à condenação
, razão pela qual deveria ser reformada a sentença.

Pois bem.

A despeito do que se sustenta, a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada diante do boletim unificado nº 42591637 (folhas 7/8), da imagem da câmera de videomonitoramento (folha 15) e das conversas entre o recorrente e a vítima (folhas 15/21). Por sua vez, a
autoria
, restou evidente diante da prova oral produzida.

Nesse âmbito, a vítima Karla Silva de Souza, em sede judicial (mídia nos autos), confirmou que o apelante foi até a porta de sua residência, mesmo com proibição expressa. Senão vejamos:

[...] que a MPU foi deferida em agosto; que em nenhum momento chegaram a reatar o relacionamento e não voltaram a morar juntos;
[...]

q
ue em nenhum momento pediu a revogacão das Medidas Protetivas;
qu
e desde novembro de 2021, não tem contato com o Réu, por nenhum meio; que o Réu sempre tenta entrar em contato com ela, através de seus familiares;
[...]
que o Réu não faz visitação ao fllho;
[...]
que estava na casa de sua tia em Valparaiso;
[...]
que o Réu espalhou fotos dela para motoristas de aplicativo dizendo que ela havia sequestrado o filho deles; que tanto ela quanto o filho possuem medidas protetivas em desfavor do Réu, visto que ele tentou matá-la na frente da criança;
[...]
que Gabriel interfonou dizendo que o Réu tinha ido ate o portão ; que neste dia o Réu a xingou e ameaçou o porteiro Gabriel;
[...]
que na data dos fatos o Réu descobriu onde ela estava residindo; que entre agosto a novembro de 2019 não manteve contato com o Réu; que o Réu sempre quebrou a Medida Protetiva indo ate a sua residência e ligando para ela; [...] que após ter sofrido uma tentativa de feminicídio por parte do Réu, não manteve mais contato com ele;
[...]
que acredita quo o Réu só descobriu onde ela estava morando pois o motorista do aplicativo enviou a foto de onde ela estava;
[...]
que Gabriel disse que viu um vídeo dela entrando no condomínio;
[...]
que a vitima chegou de Uber e o Réu chegou logo em seguida;

[...]

Neste ponto, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a
palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar
, sobretudo porque praticados, de ordinário, na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

No entanto,
a palavra da vítima não é isolada nos autos.

No mesmo sentido, Gabriel Rodrigues, porteiro do prédio e
testemunha ocular dos fatos
, também em juízo (mídia nos autos), confirmou ter presenciado o momento em que o apelante esteve na porta do condomínio como alegado na exordial acusatória.

Frise-se que a imagem da câmera de segurança atesta que, de fato, o apelante esteve no condomínio da vítima no dia dos fatos, descumprindo proibição expressa.

Portanto, após analisar os autos,
não tenho dúvidas em preservar o decreto condenatório
, pois a versão judicial da vítima, além de firme e harmônica com aquela prestada na esfera policial, é corroborada pelo depoimento do porteiro que presenciou os fatos, bem como pela imagem da câmera de segurança que comprova que o apelante esteve no prédio da vítima do dia dos fatos.

Por fim, registro que não houve insurgência contra a dosimetria da pena, visto que esta foi fixada no
patamar mínimo
(3 meses de detenção).

Sem mais delongas, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso
para, no mérit
o, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.